Tribunal: STF
Processo: RHC 230926
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Amaurildo Aparecido Lopes interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. PEDIDOS DE DESAFORAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    3. No caso, em que pese o agravante estar preso desde 12/5/2020,o Tribunal estadual entendeu não haver demora injustificada no processamento da ação penal, pois o agravante já foi pronunciado, contexto que atrai a incidência do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte. 



    4. Como visto, trata-se de ação penal complexa, que envolve 7 réus, acusados de integrar a facção criminosa PCC e concorrer para a tentativa de homicídio qualificado, fatos que evidenciam a periculosidade dos agentes. Ademais, em 31/3/2022, o Juízo de primeiro grau representou pelo desaforamento do processo, pedido que foi acolhido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando-se a remessa dos autos para a Comarca de Araçatuba. Redistribuídos os autos para o Juízo da comarca de Araçatuba, o Ministério Público representou pelo deslocamento da competência para a comarca da Capital, sendo os autos redistribuídos para a 4ª Vara do Júri do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo em 11/5/2023, não havendo mais impedimento para o julgamento dos réus pelo Tribunal do Júri (Processo n. 0000698-18.2021.8.26.0439). 



    5. Conforme se extrai dos autos, o Magistrado processante tem reavaliado a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente periodicamente, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP. Nesse sentido, em 21/3/2023, conclui-se pela imprescindibilidade da manutenção da custódia do paciente. 



    6. Agravo regimental desprovido, com a recomendação ao Juízo competente para o julgamento dos réus perante o Tribunal do Júri, como definido pelo Tribunal a quo no pedido de desaforamento, que imprima celeridade no julgamento do agravante e dos corréus.



    (HC 824.420 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    O recorrente busca a revogação da prisão preventiva contra ele decretada em razão do alegado excesso de prazo da segregação cautelar.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    É que, no meu entender, é idônea a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente em razão de ser o mesmo, supostamente, integrante de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal (HC 89.847, ministra Ellen Gracie; HC 90.889, ministro Joaquim Barbosa; HC 95.024, ministra Cármen Lúcia; HC 189.778 AgR, ministro Celso de Mello).



    De outro lado, no que toca ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso, observo que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito, justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso, conforme jurisprudência desta Suprema Corte (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Nesse sentido, vale destacar fragmento do acórdão recorrido:



    No caso, em que pese o agravante estar preso desde 12/5/2020, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. 



    Como visto, trata-se de ação penal complexa, que envolve 7 réus, acusados de integrar a facção criminosa PCC e concorrer para a tentativa de homicídio qualificado, fatos que evidenciam a periculosidade dos agentes. Nesse contexto, a Corte estadual entendeu não haver demora injustificada no processamento da ação penal, pois o paciente já foi pronunciado, contexto que atrai a incidência do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte Superior, segundo a qual "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 



    Ademais, em 31/3/2022, o Juízo de primeiro grau representou pelo desaforamento do processo, pedido que foi acolhido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando-se a remessa dos autos para a Comarca de Araçatuba. Redistribuídos os autos para o Juízo da comarca de Araçatuba, o Ministério Público representou pelo deslocamento da competência para a comarca da Capital, sendo os autos redistribuídos para a 4ª Vara do Júri do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo em 11/5/2023, não havendo mais impedimento para o julgamento dos réus pelo Tribunal do Júri (Processo n. 0000698-18.2021.8.26.0439). 



    Por fim, conforme se extrai dos autos, o Magistrado processante tem reavaliado a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente periodicamente, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP. Nesse sentido, em 21/3/2023, conclui-se pela imprescindibilidade da manutenção da custódia do paciente (e-STJ fl. 2.573). 



    Ademais, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do recorrente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4 Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente